Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIOL REAL SCIENTIFIC HEMP OIL BLUE LABEL 14-25%. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DPDF. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO A QUE INTEGRA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, POR PRAZO INDETERMINADO, NO PERÍODO DE 1 ANO. ART. 85, § 3o, III, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. Nas causas em que se pleiteia o fornecimento de medicamento de uso contínuo, por prazo indeterminado, o valor da causa deve corresponder ao fornecimento do fármaco pelo período de 1 (um) ano.
2.1. No caso, os honorários sucumbenciais devem ser fixados levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade no patamar de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.